Tribunal: STF
Processo: ARE 1480888
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 109.618/2024 e 109.704/2024



    Trata-se de pedidos de reconsideração formulados pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas — ABIR (doc. 236) e pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados — ABICAB (doc. 238), em face da decisão que indeferiu o seu pedido de ingresso no feito na qualidade de amici curiae (doc. 234).



    A ABIR afirma que: 



    [...] possui uma representatividade sem igual nos autos e sui generis, haja vista que a referida Associação representa, desde 1950, a indústria produtora de todos os tipos de bebidas não alcoólicas no Brasil, que fabrica refrigerantes, sucos, néctares, refrescos, bebidas mistas, achocolatados, chás, isotônicos, energéticos, águas minerais, águas adicionadas de sais, água de coco, entre outros (doc. 236, p. 4). 



    Aduz, ainda, que:



    [n]ão há qualquer entidade admitida nos autos com representatividade adequada dessa parcela da sociedade brasileira, senão a própria ABIR (cuja participação foi indeferida por premissa equivocada), motivo pelo qual a decisão deve ser reconsiderada para admiti-la como amicus curiae (doc. 236, p. 5).



    Por fim, ressalta que sua participação no processo:



    é amparada na vertente democrática que alicerça o Estado Constitucional, pois a referida entidade representa uma classe produtiva inteira da economia brasileira que será afetada diretamente pela decisão a ser proferida nestes autos, quer seja pela inconstitucionalidade ou quer seja pela constitucionalidade da RDC nº 24/2010 e que, até o momento, não está representada (doc. 236, p. 6).



    Já a ABICAB requer a reconsideração do pedido, uma vez que:



    [...] o setor de atuação da Postulante não está plenamente representado pelas demais entidades já admitidas nos autos como amigo da corte, as quais abrangem diferentes e importantes segmentos relacionados à demanda. Contudo, nenhuma dessas entidades contempla de forma específica o setor alimentício no qual a ABICAB atua, em particular os segmentos de chocolates, amendoins e balas, de modo que essa lacuna demonstra a necessidade de se admitir o ingresso da ABICAB como amicus curiae, para garantir que os interesses específicos de seus associados sejam adequadamente representados e defendidos no presente processo (doc. 238, p. 5). 



    Afirma, também, que:



    [a] participação da ABICAB neste processo poderá fornecer uma análise crítica detalhada sobre as dificuldades operacionais, comerciais e técnicas que a indústria alimentícia poderá enfrentar ao se adequar às normas da RDC 24/2010, sem desconsiderar eventual competência e legalidade das obrigações impostas pelo poder regulatório. Essa contribuição é essencial para que a decisão judicial seja formada por uma visão ampla e aprofundada, que considere não apenas os aspectos estritamente jurídicos, mas também as consequências econômicas e sociais da norma em debate, com reflexos em toda a sociedade civil (doc. 238, p. 5). 



    Aduz, por fim, que sua participação se justifica porque:



    sua capacidade de contribuir com um debate técnico qualificado sobre a interpretação e aplicação da RDC 24/2010, particularmente no que concerne à publicidade de alimentos considerados, nos termos da resolução, potencialmente prejudiciais à saúde. O instituto do amigo da corte foi concebido justamente para permitir que terceiros, cujas atividades e conhecimentos sejam diretamente relevantes para a matéria em discussão, possam fornecer subsídios que ampliem a visão do julgador sobre os efeitos práticos e jurídicos da decisão a ser tomada (doc. 238, p. 5). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminada a questão, verifico que os pedidos de reconsideração não merecem reforma.



    Nesse sentido é a dicção do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, que tratou da matéria:



    O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação (grifei).



    Por sua vez, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispõe, em seu art. 21, XVIII:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentindo da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Com o mesmo entendimento, destaco os seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 



    2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 



    3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 



    4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 



    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae) 



    6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 



    7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 



    8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 



    9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 



    10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 



    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 



    12. Agravo regimental não conhecido (RE 602.584 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20/3/2020 — grifos no original).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 



    2. A diretriz vigora também relativamente a processos de índole subjetiva (RE 1.017.365-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe 24-09-2020). 



    3. Agravo interno não conhecido. Petição 32.651/2022 prejudicada (ARE 1.306.505 ED-segundos-AgR/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3/6/2022 — grifos no original). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. 



    1. De acordo com a recente orientação assentada pelo Plenário da Corte, não é cabível a interposição de recurso contra decisão que indefere o ingresso de amicus curiae em processo subjetivo. Entendimento firmado no julgamento do RE 602.584 AgR. 



    2. Agravo regimental não conhecido (RE 1.017.365 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 24/9/2020 — grifei). 



    Ademais, o juiz ou o relator deve considerar, em cada caso concreto, a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. 



    No presente caso, verifico que o recurso teve julgamento iniciado em 16/8/2024, já tendo sido divulgado o voto do Ministro Relator, o que inviabiliza a inclusão de novos amigos da Corte.



    Ante o exposto, apesar de reconhecer a importância da qualificação social das recorrentes, julgo improcedentes os pedidos de reconsideração da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados e da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (art. 138 do Código de Processo Civil), sem prejuízo de as requerentes apresentarem memoriais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator